Tribunal: TCU
Processo: 006.054/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 231.031/2007, firmado entre a União, por meio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Dom Pedro/MA, tendo por objetivo a implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer naquele Município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 231.031-46/2007, firmado entre a União, por meio do Ministério do Esporte, representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município de Dom Pedro/MA, tendo por objetivo a implantação e modernização de infraestrutura para esporte recreativo e de lazer naquele Município, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Maria Arlene Barros Costa e do Sr. Hernando Dias de Macedo, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias descritas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das respectivas datas até o dia da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/06/2010 78.162,60 15/06/2012 47.259,85 9.2. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, individualmente, à Sra. Maria Arlene Barros Costa, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), e ao Sr. Hernando Dias de Macedo, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, caso não atendidas as notificações; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas cabíveis, bem assim à Caixa Econômica Federal, para ciência.